Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-30.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001798-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SADI LIVIO ZATTI - CPF: 410.753.070-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ALTAIR PIOVEZAN - CPF: 357.630.009-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.584.921/0001-07 (AGRAVADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO E SUA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RJ ÀS DÍVIDAS PESSOAIS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando apenas a empresa do executado sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome da pessoa física ficarem igualmente sujeitos aos efeitos da RJ, mesmo tendo sido reconhecida a confusão patrimonial em outro recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTAIR PIOVEZAN, em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de nº 0003371-48.2018.8.11.0037 relativo aos honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução de igual número, movida por DARLEY DA SILVA CAMARGO E OUTROS, referente à Execução de Título Extrajudicial nº 0002289-50.2016.8.11.0037, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, o agravante sustenta que foi reconhecida a confusão patrimonial entre seus bens e da empresa Contudo Materiais de Construção Eireli, que se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser suspenso qualquer ato expropriatório em que for parte ré.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser determinada a suspensão do trâmite do feito em primeiro grau, especialmente medidas constritivas patrimoniais, até o julgamento final do presente instrumento, com a homologação do acordo pré-estabelecido entre os litigantes. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Tutela antecipada recursal indeferida (ID 117998980).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 118320475).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 119125971).

O Administrador Judicial manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 119770455).

Em seu parecer, o i. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo (ID 123647955).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque, embora este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000243-12.2021.8.11.0000, tenha reconhecido a confusão patrimonial entre os bens pessoais do recorrente, Altair Piovezan, e da sua empresa em recuperação judicial, Contudo Materiais de Construção Eireli, estendendo a proteção patrimonial aos bens do agravante, não o incluiu na recuperação judicial.

Na decisão mencionada, este Magistrado apenas determinou que não fosse promovida ato expropriatório do
“imóvel no qual encontra-se o centro de distribuição da empresa recorrente”,
ou seja, em nada falei acerca da inclusão do titular da empresa, ora recorrente, no polo ativo da recuperação judicial.

Portanto, estando apenas a empresa Contudo Materiais de Construção Eireli sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome de Altair Piovezan estarem igualmente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida:

“Destarte, consigno que o reconhecimento de confusão patrimonial e de que estaria também em recuperação judicial, sendo o crédito perseguido arrolado no procedimento recuperacional, também não merece guarida, já que a decisão trazida como fundamento foi proferida em Agravo de Instrumento e somente suspendeu a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível desta comarca que autorizou o prosseguimento dos atos de execução e expropriação de bens em face de do embargante, revogando o período de blindagem desta, obstando os atos expropriatórios estritamente dos bens reputados essenciais pela perícia.

Dessa forma, verifica-se que não houve a inclusão do executado na recuperação judicial, mas, tão somente, foi suspenso temporariamente o prosseguimento de atos executivos.”

Tecidas as considerações, tenho que, quanto ao pedido de sujeição da dívida à ação de soerguimento, é importante consignar que as hipóteses de inclusão e/ou alteração do crédito na recuperação judicial restringe-se aos procedimentos de habilitação ou impugnação previstos na Lei nº 11.101/2005, oportunidade em que serão verificadas a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

A propósito:

“Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º , § 2º , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.”

Desta feita, destaca-se que não houve, seja no RAI nº 1000243-12.2021 ou na Recuperação Judicial nº 0001980-29.2016.8.11.0037, qualquer deliberação acerca da inclusão do recorrente, Altair Piovezan, no polo ativo da RJ, não havendo legitimidade para se deliberar sobre eventual sujeição do crédito, pois, como se nota, trata-se de execução de título judicial constituído em face exclusivamente do executado, ora recorrente, em razão do julgamento dos embargos à execução.

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022